Tribunal: TJBA
Processo: 8007168-28.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

(12AN)

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007168-28.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: DANIELLA FRANCO LOPES LEITE ALMEIDA

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SARMENTO JUNIOR

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA EXPRESSA. PRÁTICA ABUSIVA. MULTA COMINATÓRIA. RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Bradesco S/A contra decisão proferida nos autos da Ação Revisional de Contrato nº 8007245-23.2024.8.05.0113, ajuizada por Daniella Franco Lopes Leite Almeida, que deferiu tutela de urgência para suspender a cobrança de parcelamento automático da fatura de cartão de crédito em 36 parcelas e impedir a inscrição da autora em cadastros de inadimplentes em razão do débito discutido. Foi fixada multa cominatória diária de R$ 500,00, limitada a R$ 50.000,00, em caso de descumprimento.

II. Questão em discussão
2. Discute-se a legalidade da imposição do parcelamento automático da fatura do cartão de crédito sem a anuência expressa da consumidora e a razoabilidade da multa cominatória imposta pelo juízo de origem.

III. Razões de decidir
3. A imposição de parcelamento automático sem prévia e expressa anuência do consumidor configura prática abusiva, violando os deveres de informação e transparência previstos no Código de Defesa do Consumidor.
4. Incumbe à instituição financeira o ônus de comprovar que a consumidora foi devidamente informada e anuiu com a contratação do serviço “parcelamento fácil”, o que não foi demonstrado.
5. A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a ausência de consentimento para parcelamento automático de dívida configura conduta ilícita.
6. A multa cominatória imposta possui caráter coercitivo e visa garantir o cumprimento da ordem judicial, sendo fixada em patamar razoável e proporcional à obrigação e à capacidade econômica da instituição financeira.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:

"A imposição unilateral de parcelamento de fatura de cartão de crédito sem anuência expressa do consumidor configura prática abusiva, vedada pelo ordenamento jurídico."

"É legítima a fixação de multa cominatória para compelir o cumprimento de decisão judicial, desde que observado o critério da razoabilidade."

Dispositivos legais relevantes citados:
CDC, arts. 6º, III; CPC, arts. 300, 373, II e 537
Jurisprudência relevante citada:
TJTO, nº 0048491-69.2023.8.27.2729; TJ-RJ, Apelação nº 0810142-86.2023.8.19.0206; TJGO, AI nº 5080761-11.2024.8.09.0051; TJBA, AI nº 8008268-23.2022.8.05.0000
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8007245-23.2024.8.05.0113
em que figuram como parte recorrente
BANCO BRADESCO S/A
e parte recorrida
DANIELLA FRANCO LOPES LEITE ALMEIDA
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador (BA), 16 de setembro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator

Procurador(a) de Justiça